Tribunal: STF
Processo: AI 431408
Classe: AI
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-28
Data de publicação: 2013-05-28

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE EXAME EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.